Tribunal: TJBA
Processo: 8000005-94.2019.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000005-94.2019.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILDETE AZEVEDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EMILIO MARQUES DE SOUSA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA EX OFFICIO. CONTRATOS DIVERSOS DESCONTADOS EM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DIVERSOS. TRÍPLICE IDENTIDADE NÃO CONFIGURADA. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000005-94.2019.8.05.0068
, em que figuram como Apelante GILDETE AZEVEDO DOS SANTOS e como Apelado BANCO BMG SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça